Tribunal: TJSP
Processo: 2085453-31.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face: a) da fixação de remuneração dos servidores do Poder Legislativo por meio da Resolução no 62, de 31 de janeiro de 2019, da Câmara Municipal de Potim. Alegação de violação à reserva absoluta de lei, de iniciativa do próprio Poder Legislativo, para disciplinar a remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Edição posterior da Lei Municipal no 1.060,

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face: a) da fixação de remuneração dos servidores do Poder Legislativo por meio da Resolução no 62, de 31 de janeiro de 2019, da Câmara Municipal de Potim. Alegação de violação à reserva absoluta de lei, de iniciativa do próprio Poder Legislativo, para disciplinar a remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Edição posterior da Lei Municipal no 1.060, de 08 de outubro de 2.020, que "dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Potim, atendendo novas disposições da Lei Orgânica do Município de Potim e do Regimento Interno da Câmara Municipal", regularizando-se, assim, o ordenamento jurídico. Perda superveniente do objeto; b) das expressões "Diretor Administrativo" e "Assessor de Justiça", previstas nos arts. 9o, 11 e art. 16, incisos II e III e no Anexo II da Resolução no 62, de 31 de janeiro de 2019, da Câmara Municipal de Potim. Extinção dos referidos cargos de provimento em comissão pela edição posterior da Resolução no 70, de 17 de setembro de 2020. Perda superveniente do objeto; c) da expressão "Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão", constante na Tabela "Funções Gratificadas", contidas no Anexo II da Resolução no 62, de 31 de janeiro de 2019, da Câmara Municipal de Potim. Adequação das atribuições da referida função de confiança com a edição posterior da Resolução no 70, de 17 de setembro de 2020. Perda superveniente do objeto. Saneadas as inconstitucionalidades apontadas na inicial, evidencia-se o esvaziamento do objeto da ação, levando à perda superveniente do interesse processual.

Processo extinto, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir.